Tribunal: TJDFT
Processo: 0702022-18.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702022-18.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR HUGO MENDES DIAS AGRAVADO: LUIZA RAQUEL BARBOSA RAMOS, MARIA BRAGA BARBOSA RAMOS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VICTOR HUGO MENDES DIAS, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença, PJe 0702048-32.2022.8.07.0006. O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a impugnação ao Cumprimento de Sentença, em que houve a penhora, via SIABAJUD, do valor depositado em conta corrente, onde, segundo o agravante, o valor bloqueado é para sua subsistência. Informa que está passando por situação financeira muito difícil, além da presente ação é também devedor de alimentos e de tributos federais. Requer, em sede de tutela recursal, que o valor bloqueado fique indisponível para as agravadas até o julgamento final do presente feito. É o relatório. Decido. Custas recolhidas, ID 41424394. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos de origem, a dívida cobrada é referente a título judicial advindo de sentença condenatória, onde o agravante foi revel e foi condenado ao pagamento às agravadas, a título de indenização pelos danos morais. O Superior Tribunal de Justiça vem relativizando a regra de impenhorabilidade do salário, devendo ser garantida a subsistência digna do executado e de sua família. Os documentos juntados aos autos comprovam que o agravante é devedor de alimentos, porém, não comprovam que os valores que foram bloqueados eram destinados ao pagamento dos alimentos devidos nem para sua subsistência. Não foram apresentados documentos comprobatórios da sua real situação financeira. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 18 de novembro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito